Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722810-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSMAR MEDEIROS DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 15 de agosto de 2023 (ID 50711632), anexou dois comprovantes de pagamento junto ao recurso (ID 50711633). e formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido (ID 51133436). Intimado a promover o recolhimento no prazo de 48 horas, não apresentou as guias e os respectivos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA